Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-20.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-20.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: EDILSON JOSE DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL 242/2011. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISITO TEMPORAL. ARTS. 46, 47. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ACORDO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO QUE ABRANGE O CUMPRIMENTO DE DIREITO CONFERIDO PELO ART. 69 DA MESMA LEI, QUE NÃO FOI OBJETO DA CONDENAÇÃO E NÃO CONSTITUI FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DAS AUTORAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM PARCELAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJBA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia no direito dos apelantes, professores municipais, à progressão horizontal da carreira, garantida pelos arts. 46 e 47 do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Igaporã (Lei nº 242/2011).

Desta forma a progressão horizontal, entendida como o avanço do servidor entre as classes, dentro da mesma carreira e aplicável aos ocupantes de cargos efetivos, tem como único requisito legal, na forma da citada legislação municipal, o transcurso do tempo de efetivo de serviço.

Nesse aspecto temos que os Apelados comprovaram seus vínculos funcionais como poder público municipal, Ids 62993433, 62993453, 62993823, todos tomando posse do cargo público no ano de 2002, bem assim o efetivo exercício, consoante contracheques acostados, Id’s 62993441, 62993456

e 62993824.

Com relação ao acordo citado pelo Município Apelante, consta dos autos, tão somente, o ofício 012/2018, em que o Sindicato dos Servidores Municipais comunica aprovação, pela categoria a proposta de incorporação de 50% dos quinquênios, no ano de 2018, com a ressalva que no ano de 2019 seria cobrada a incorporação dos 100%, acostada na ID 62993845.

As fichas financeiras acostadas pelo Ente Público, também não tem o condão de comprovar o cumprimento da obrigação referente à gratificação horizontal,mas tão somente com relação aos 50% do quinquênio garantido pelo art. 69 da lei nº 242/2011. O aludido acordo não pode ser considerado como fato impeditivo do direito dos Apelados, mesmo porque diz respeito a direito diverso do que foi objeto da sentença atacada.

A jurisprudência desta E. Corte, em caso análogo ao dos autos, envolvendo o mesmo Município Apelante, entendeu pelo direito dos servidores à progressão horizontal, na forma da lei municipal.

Por fim, a apresentação do acordo firmado com o sindicato representante dos servidores públicos pelo município não configura, por si só, litigância de má fé, mesmo porque foi submetido ao devido contraditório. Não existe prova nos autos de atuação desleal do Poder Público Municipal.

APELO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Município de Igaporã, tendo como Apelado Edilson José de Souza e Outros.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.